Tribunal: TJPA
Processo: 0802304-18.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802304-18.2020.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802304-18.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTAREM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MURILO REIS SENA

APELADA: SABEMI SEGURADORA S.A.

ADVOGADA: CAMILA DO AMARAL DINIZ

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM SEGURADORA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA E GRAVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário sem a sua anuência, alegadamente decorrentes de contrato firmado com a seguradora apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da não apreciação, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de produção de prova técnica (grafotécnica e fonética) essencial para a elucidação da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas e da voz constantes dos documentos e gravações apresentados pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de primeiro grau antecipa o julgamento da lide sem prévia decisão de saneamento, omitindo-se quanto ao pedido expresso de produção de prova pericial, o que configura cerceamento de defesa.

4.

A realização de prova pericial grafotécnica e fonética mostra-se imprescindível quando a parte impugna de forma específica a autenticidade de documentos e áudios apresentados pela parte adversa.

5.

O saneamento do processo, previsto no art. 357 do CPC, constitui etapa obrigatória quando há pedido de produção de prova, impondo ao juiz a delimitação das questões controvertidas e a decisão fundamentada sobre a necessidade ou não de instrução probatória.

6.

A ausência de saneamento do feito, somada à omissão na análise do pedido de perícia, compromete a regularidade do processo e viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 357).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação judicial sobre pedido de produção de prova técnica, antes do julgamento de mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

É obrigatória a fase de saneamento quando houver impugnação específica à autenticidade de documentos e áudios apresentados pela parte adversa.

3.

A decretação de nulidade impõe o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com deliberação sobre a produção das provas requeridas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 357 e 355; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 a 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1922884/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 23.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802304-18.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTAREM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MURILO REIS SENA

APELADA: SABEMI SEGURADORA S.A.

ADVOGADA: CAMILA DO AMARAL DINIZ

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAIMUNDO NONATO DIAS DO NASCIMENTO
contra
SABEMI SEGURADORA S/A
, com o objetivo de anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo recorrente.

Alega a parte autora que:

·

sofre descontos mensais em sua aposentadoria sem sua anuência, supostamente decorrentes de contratos com a parte recorrida;

·

tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso, pois a recorrida nunca apresentou prova da contratação;

·

os descontos identificados são de duas ordens: um no valor fixo de R$ 658,59 desde junho de 2018 e outro variável, entre R$ 10,50 e R$ 27,16, desde julho de 2018, totalizando R$ 14.916,48 conforme planilha de cálculos anexada à petição inicial;

·

pleiteou judicialmente a repetição dos valores cobrados indevidamente, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de pedido de tutela de urgência e gratuidade da justiça (concedida);

·

a tutela foi negada sob o argumento de que o tempo decorrido entre o início dos descontos e a propositura da ação retiraria a urgência.

Para reforçar sua alegação, a parte autora anexou documentos bancários, contracheques, tentativas de resolução administrativa, cédulas de crédito bancário e planilhas, e solicitou a inversão do ônus da prova.

A parte requerida, SABEMI SEGURADORA S/A (posteriormente retificada para SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA), contestou os pedidos, alegando a regularidade da contratação e anexando gravação de áudio com suposta anuência do autor, além de documentos com assinaturas similares. Defendeu a validade da relação jurídica e a inexistência de dano moral.

Em réplica, o autor impugnou o áudio e os documentos, afirmando que não reconhece a voz nem as assinaturas, além de explicar que eventuais valores depositados seriam decorrentes de portabilidade de dívida já existente — fatos comprovados por outros anexos. Requereu, com ênfase, a realização de perícia grafotécnica e fonética para confirmar a alegada falsidade.

Foi apresentada prova testemunhal (filho do autor), reforçado o pedido de perícia e juntada prova emprestada de processo coincidente. Apesar disso, o juízo a quo proferiu julgamento antecipado da lide, indeferindo tacitamente os pedidos de produção de prova pericial.

Em sentença, o juízo julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando suficientes os documentos apresentados pela parte ré, inclusive afirmando que as assinaturas aparentavam ser do autor, e que os dados bancários e documentos comprovariam a regularidade da contratação. Não houve qualquer fundamentação explícita sobre o pedido de perícia, mesmo após provocação por meio de Embargos de Declaração, os quais também foram rejeitados.

Sustenta ainda a parte autora que:

·

houve cerceamento de defesa por ausência de apreciação do pedido de produção de prova técnica, o que viola o contraditório e a ampla defesa;

·

a sentença é omissa quanto à impugnação específica de provas e aos pedidos de perícia, não podendo o juízo substituir-se ao perito para atestar a veracidade de assinaturas ou voz em gravações;

·

traz jurisprudência de diversos tribunais, reconhecendo que em caso de impugnação de assinaturas ou voz, é imprescindível a realização de prova técnica (grafotécnica e fonética), sob pena de nulidade da sentença;

·

ressalta que o ônus de provar a autenticidade das contratações recai sobre a parte requerida, que alegou contratação válida.

Por fim, requer:

a) o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e omissão quanto à análise de prova pericial requerida;

b) o retorno dos autos à origem, para produção das provas técnicas solicitadas;

c) a manutenção do benefício da gratuidade da justiça já concedido;

d) O provimento da apelação, com vistas à reforma da sentença e eventual acolhimento dos pedidos iniciais, conforme apuração probatória posterior.

Contrarrazões (PJe Id nº 13.567.747).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802304-18.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTAREM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MURILO REIS SENA

APELADA: SABEMI SEGURADORA S.A.

ADVOGADA: CAMILA DO AMARAL DINIZ

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Dentre os argumentos trazidos na apelação está a alegação de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ter dispensado a produção de provas somente em sentença, sem o saneamento do feito e o prévio anúncio do julgamento do mérito. Trata-se, portanto, de questão prejudicial que deve ser analisada antes de se adentrar na análise da fundamentação jurídica do julgamento de mérito.

De início, devo pontuar que, havendo a suscitação de questões preliminares em contestação (art. 337 do CPC) e a manifestação pela produção de outas provas, em regra, a sentença não é o momento adequado para a resoluções das questões processuais pendentes, as quais deverão ser deliberadas por decisão de saneamento, nos termos dos art. 357 do CPC, cuja redação é a seguir transcrita:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que a parte recorrente, em replica à contestação (PJe Id nº 13.567.711), pugnou pela realização de prova pericial,

nos seguintes termos:

“(...)

Como fica visível o Autor acreditou estar realizando uma operação de crédito totalmente regular, quando na verdade estava sendo realizado em seu nome e sem seu consentimento, uma operação irregular, pela qual paga até hoje.

Ante a isto, entende necessário perícia grafotécnica por sobre os documentos acostados aos autos, sendo para tanto, em caso de impossibilidade de realização em documentos digitalizados, que a parte Ré apresente os originais que acompanham sua contestação. Bem como requer perícia do áudio acostado junto a contestação”.

Via de regra, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
“.

Entretanto, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, através de decisão saneadora, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA . ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição uma vez que o juízo ad quem ao prolatar o acordão, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco, ora embargante, contudo, majorou a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes para 12 %. Frisa que, uma vez parcialmente provido o recurso, não haverá condenação em honorários. 2. Contudo, em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2021 acordou a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em anular de oficio a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a necessária dilação probatória, e julgar prejudicada a análise recursal, nos termos do voto da Relatora . 3. Verifica-se, portanto, que as razões do presente recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão ora vergastada. 4. Com efeito, é dever do recorrente, à luz do princípio da dialeticidade, demonstrar o desacerto do relator ao fundamentar a decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas não impugnaram os fundamentos da decisão objurgada, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso, nos termos do art . 932, III, do CPC, é a medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido”.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00091398020198060126 CE 0009139-80 .2019.8.06.0126, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

Desse modo, havendo nos autos requerimento da parte para a produção de outras provas, faz-se obrigatória a prévia manifestação do juízo em momento anterior à sentença, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido, por meio de decisão saneadora fundamentada, nos termos do art. 357, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo legal.

Porém, o que se vê nos autos é que o Juízo de primeiro grau precipitou julgamento antecipado da lide sem sanear o processo, através da resolução das questões processuais pendentes e sem o prévio anúncio da antecipação do julgamento de mérito.

Assim, a regularidade da tramitação processual foi comprometida pela ausência de prévia manifestação do juízo sobre as provas requeridas, por meio de decisão saneadora que delimitasse as questões de fato sobre as quais deveriam recair a atividade probatória ou declarasse motivadamente sua desnecessidade, anunciando previamente o julgamento antecipado da lide.

A ausência de saneamento do feito pode configurar hipótese de nulidade processual quando o juiz deixar de observar disposições legais para a condução do processo, seja deixando de realizar as diligências necessárias para a correção de eventuais vícios ou irregularidades; seja omitindo-se na delimitação das questões relevantes para o julgamento da causa e a fixação dos procedimentos a serem adotados.

Em ambos os casos, quando a ausência do saneamento do feito resultar em prejuízo para a parte, deverá ser observada a nulidade processual de todas as decisões tomadas posteriormente à fase em que deveria ter ocorrido o saneamento, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e das normas fundamentais do processo civil (arts. 1º, 3º, 7º, 9º e 10 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES . ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807187-07.2021.8 .14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Acrescento que, embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este entende ser desnecessária a produção de outras provas nos autos, deverá fundamentar sua decisão permitindo a manifestação das partes antes do julgamento antecipado do feito, sob pena de incorrer em erro no procedimento.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso
para decretar nulidade da sentença, por estar configurada a violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa da parte, ficando determinado, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido saneamento do feito e posterior prosseguimento do trâmite processual.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025